Tribunal: STF
Processo: Rcl 87963
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 16/DF, NO RE 760.931 RG/DF – TEMA 246 RG E NO RE 1.298.647 – TEMA 1.118 RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido por ausência de violação às decisões prolatadas na ADC 16/DF, no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG e no RE 1.298.647 RG/SP – Tema 1.118 RG.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos precedentes indicados.

    III. Razões de decidir

    3. A decisão reclamada afastou a responsabilidade subsidiária do Município de Betim, nos termos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118, em razão da comprovação do pagamento a menor do adicional de insalubridade.

    4. A discussão referente à manutenção das condições de segurança, higiene e salubridade, segundo o Tema 1.118 RG, não trata de responsabilidade subsidiária ou solidária, tampouco de discussão acerca do ônus da prova.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 

    6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou para reexame de fatos e provas.

    IV. Dispositivo.

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; RE 760.931 RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Tema 246 RG); RE 1.298.647, Rel. Min. Nunes Marques (Tema 1.118 RG); Rcl 83.824 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13/11/2025; Rcl 61.438 AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16/10/2023; Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021; Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022.